Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722039-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE PIRANGI SANTOS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 22581291, 22581293, 22581295, 22596578, 22605418, 22605680, 27931875 e 29410496, restou frustrada a intimação dos Agravados VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 MINERAÇÃO SCP, e G44 MINERAÇÃO LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator